Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM UNIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: implantação do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB a servidora lotada em unidade de saúde de atenção domiciliar e o pagamento das parcelas pretéritas. Recurso da autora objetiva a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Lei 318/1992 instituiu a GAB em percentuais distintos, sendo 10% para os servidores lotados em centros de saúde em zona urbana (art. 2o, inciso I) e 20% para os servidores em exercício nos postos de saúde em zona rural (art. 2o, inciso II). Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Dispõe ainda o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1o-10-2014, do Distrito Federal o serviço de atenção domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1124273, 07033865020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 26/9/2018.). Segundo se infere do processo a servidora é lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (ID. 19623365 - Pág. 5). A autora solicitou o pagamento da gratificação em 14/10/2019 (ID 19621957) e foi indeferido pela Administração ao argumento de que a servidora não estava lotada em Centro ou Posto de Saúde (ID. 19621956). Segundo a norma de regência, para auferir a gratificação o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, entre as quais desempenhadas em Serviço de Atenção Domiciliar (Art. 22, inciso VIII, Portaria no 199/ 2014 SES-DF). Por conseguinte, a servidora faz jus ao recebimento da GAB e o pagamento das parcelas pretéritas.
3 – Valor da condenação. Acolhe-se o valor constante na planilha apresentada pela parte ré de ID 19623363, pois a soma informada pela autora está incorreta, embora abranja o mesmo período apurado pelo DF (janeiro de 2019 a março de 2020). Reconhecido o direito ao pagamento da GAB, as parcelas vencidas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, mormente em face de pedido do autor com oportuno prequestionamento em recurso inominado (art. 323, CPC/2015).
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015). Recurso a que se dá provimento para reconhecer o direito à autora ao pagamento da GAB, devendo o DF promover a implantação em sua remuneração, bem como pagar o valor de R$4.912,15 devidamente atualizado a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação, bem como as parcelas vencidas no curso do processo.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L